Tribunal: TJSP
Processo: 0011900-81.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação do selo ou sinal público
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011900-81.2017.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante JOSÉ
WILLIAM DE FARIA, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011900-81.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
2
Voto no 12.244
Embargos de Declaração no 0011900-81.2017.8.26.0196/50000
Comarca: Franca
Embargante: José William de Faria
Embargada: Colenda 2a Câmara de Direito Criminal
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Pré-
questionamento. Matéria suficientemente analisada e
decidida no v. Acórdão embargado. Pretensão de
atribuição de efeito infringente. Impossibilidade.
Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José William de
Faria contra o v. Acórdão de fls. 292/300, desta Colenda 2a Câmara de
Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao recurso defensivo.
O embargante alega, em síntese, que o v. aresto contém omissões
quanto à análise da prova produzida nos autos (fls. 01/06 do incidente).
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração estão delineadas no artigo 619, do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver
na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Dessa forma, eventual discordância com a decisão, como se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011900-81.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
3
no presente caso, no qual o recorrente pretende rediscutir matéria ventilada na
apelação, não se configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Para tal finalidade, há a previsão dos recursos especial ou
extraordinário.
Ainda assim, destaco que inexistem omissões, contradições,
obscuridades ou ambiguidade no v. Acordão.
As provas foram amplamente analisadas e os fundamentos para a
manutenção do decreto condenatório foram minuciosamente explicitados.
Constou no v. aresto, em relação à prova produzida nos autos:
“(...) Como se vê, ao contrário do alegado pela Defesa, a prova é
robusta e suficiente para o decreto condenatório, uma vez que está
embasada nas provas oral, pericial e documental, não restando
dúvidas quanto a materialidade e autoria delitiva do crime
imputado ao apelante. Não há, portanto, condenação provada,
exclusivamente, na delação do corréu Agostinho. O corréu
Agostinho admitiu ter contratado José William para confeccionar o
selo de reconhecimento de firma, visando a transferência de
propriedade de um automóvel. A perícia realizada nos autos
constatou que o selo de reconhecimento de firma da assinatura de
Randal se trata de selo verdadeiro, porém, quanto ao seu número,
teve dois dígitos suprimidos por raspagem e possui a visualização
parcialmente prejudicada pelos carimbos do cartório e da data,
sendo
possível
identificar
a
seguinte
numeração
parcial
'0458AA?009?12'. No entanto, a leitura de seu código de barras
indicou a seguinte numeração AA0372460100095120458, sendo os
quatro últimos dígitos '0458' referentes ao prefixo antes das letras
AA, enquanto que o número de série do selo após as letras seria
'0009512', mostrando que os dígitos suprimidos são '0' e '5',
respectivamente (fl. 31). Observo que à fl. 23 foi juntado o ofício
037/2017, assinado por Min Jyun Kim, Oficial de Registro de
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do município de Itirapuã SP,
esclarecendo que: 'Aos dias 06 de outubro de 2016, termo no 0111,
compareceu neste Cartório o Sr. JOSÉ WILLIAN DE FARIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011900-81.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
4
portador do documento de identidade RG n.o 22.109.677, inscrito
no
CPF/MF
n.o
122.457.408-74,
solicitando
o
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE de
uma CARTA DE ANUÊNCIA (instrumento particular) referente a
um cheque n.o 400334, Banco Itaú, agência n.o 8.010, contan.o
07776-9 (anexada uma cópia do termo n.o 0111, do livro n.o 018)."
Informando, ainda, que no citado reconhecimento de firma foi
utilizado o selo 0458AA0009512, daquela serventia extrajudicial.
Por fim, o investigador de polícia Rodrigo narrou que realizou
diligências na cidade de Itirapuã SP, ocasião em que constatou que
José Willian adulterou selo de autenticidade verdadeiro de outro
documento para utilizá-lo no documento de transferência de
veículo. Comprovado, assim, que o apelante utilizou indevidamente
selo público, causando prejuízo à vítima que teve a propriedade de
seu veículo automotor transferida sem a sua anuência (..).”
Pela leitura atenta do v. acórdão, nota-se que as alegações defensivas
foram analisadas quando da manutenção do édito condenatório, sendo
amplamente fundamentada a condenação do embargante, não havendo
qualquer omissão a ser aqui sanada.
Ademais, destaco que a omissão apta a ensejar o manejo de embargos
declaratórios ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto
controvertido. E, na espécie, as matérias foram apreciadas integralmente,
mediante fundamentos adequados e suficientes, o que descaracteriza o vício
apontado.
Destarte, a prova produzida nos autos foi analisada em sua
integralidade e, ao contrário do alegado pela douta defesa, são robustas e
incriminam o réu sobremaneira.
Na realidade, os embargos de declaração foram opostos com a
finalidade de alteração do julgado, o que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011900-81.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
5
Por fim, quanto ao prequestionamento requerido, tem-se que, em
primeiro lugar, “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, j. em
08/06/2016). Em segundo lugar, todos os temas necessários ao escorreito
julgamento da causa foram enfrentados.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator